Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-48.2024.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-48.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUZINETE MARCOLINO DE LIMA MARCELO - CPF: 001.707.321-93 (APELANTE), DIEGO DE LIMA MARCELO - CPF: 045.641.821-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZINETE MARCOLINO DE LIMA MARCELO - CPF: 001.707.321-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento ATENTAN 40mg à parte autora, portadora de transtorno do espectro autista, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) definir se é possível a exclusão ou limitação da responsabilidade do Município no fornecimento de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas direcionou a obrigação exclusivamente ao Estado, configurando omissão relevante, passível de correção, nos termos do CPC, art. 494, I.

4. O direito à saúde é garantido pelos arts. 6º e 196 da CF, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso a tratamentos médicos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou entendimento de que a responsabilidade é solidária, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

6. Comprovadas a necessidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência da parte autora, impõe-se a manutenção da obrigação de fornecimento.

7. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que subsiste em caráter subsidiário em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sendo cabível a correção de incongruência entre fundamentação e dispositivo da sentença para adequação aos fundamentos adotados, bem como o direcionamento prioritário ao Estado com responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Pedra Preta
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Diego de Lima Macedo
, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do município apelante, julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para determinar o fornecimento do medicamento ATENTAN 40mg, conforme prescrição médica, em favor do autor, de forma imediata e enquanto perdurar o tratamento, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O apelante aduz que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos no âmbito da saúde, deve ser observado o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Assevera que a responsabilidade dos Municípios se limita, em regra, à atenção básica e aos serviços de baixa complexidade, enquanto os Estados e a União são responsáveis por tratamentos de média e alta complexidade, razão pela qual sustenta que o fornecimento do medicamento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que a imposição indiscriminada de obrigações ao Município compromete a organização administrativa e financeira, especialmente considerando a limitação de recursos orçamentários.

Argumenta que o entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável, devendo ser respeitadas as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Destaca que a repartição de competências deve ser observada pelo Poder Judiciário, inclusive com fundamento em normas constitucionais e infraconstitucionais que estruturam o sistema de saúde pública.

Sustenta, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, deve ser atribuída ao Município obrigação menos gravosa em comparação ao Estado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido em relação ao Município de Pedra Preta, com o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, que lhe sejam atribuídas obrigações menos gravosas.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o recurso não merece provimento, destacando a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de direcionamento da obrigação sem exclusão do Município, bem como a inexistência de impedimento para que o ente municipal integre o polo passivo da demanda.

A parte autora, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo e a imposição da obrigação, especialmente diante da hipossuficiência do paciente e da necessidade do tratamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, consignando que a sentença observou o entendimento consolidado acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, bem como a imprescindibilidade do tratamento à parte autora, conforme laudos médicos constantes dos autos.

Ressaltou, ainda, a existência de omissão na sentença quanto à explicitação da responsabilidade do Município no dispositivo, uma vez que, embora reconhecida na fundamentação, não houve sua expressa inclusão na parte dispositiva, circunstância passível de correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento ATENTAN 40mg à parte autora, portadora de transtorno do espectro autista, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O recurso comporta
parcial provimento
.

De início, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu, de forma expressa, na fundamentação, a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do medicamento pleiteado, consignando que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Pedra Preta são responsáveis pela prestação do serviço de saúde.

Todavia, no dispositivo, constou apenas a imposição da obrigação ao ente estadual, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida,
determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, a fornecerem o medicamento ATENTAN - 40mg
, conforme prescrição médica, em favor do paciente Diego Lima Macedo, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, devendo ser comprovado o fornecimento do medicamento nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.”
[Destaquei]

Como se observa, há evidente dissociação entre a fundamentação – que reconhece a responsabilidade solidária – e o dispositivo, que direciona a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Tal incongruência configura omissão relevante, passível de correção por este Tribunal, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de adequar o dispositivo aos fundamentos da decisão.

Superado esse ponto, no mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão do Município do polo passivo ou, subsidiariamente, à limitação de sua responsabilidade.

A pretensão recursal merece acolhimento apenas em parte.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, facultando ao autor demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Nesse sentido:

“A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à saúde, mas admite a distribuição de competências conforme a complexidade do serviço prestado (CF/1988, arts. 23, II; 196; e 198, § 1º). [...]
A jurisprudência do STF (Tema 793) [...] autoriza o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federados. A responsabilidade do Município subsiste apenas de forma subsidiária
, para hipótese de omissão do Estado, mantendo-se a solidariedade prevista no sistema constitucional.”
(TJMT, N.U 1000819-31.2024.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 10/12/2025) [Destaquei]

No caso concreto, restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS e a hipossuficiência da parte autora, circunstâncias que legitimam a intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, considerando a natureza do tratamento, mostra-se juridicamente adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade solidária do Município, em caráter subsidiário.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar o dispositivo aos parâmetros fixados pelo Tema 793 do STF.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de explicitar que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, direcionando-se, contudo, o cumprimento da obrigação de forma prioritária ao ente estadual, ficando o Município responsável subsidiariamente, em caso de descumprimento, mantidos, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026